Tribunal: TJDFT
Processo: 0733034-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733034-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, na realização do concurso para Auditor de Controle Interno, Edital no 1, SEPLAD/DF, de 22/12/2022, executado pelo CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, em razão do indeferimento do pleito para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Em resumo, sustenta a violação de direito líquido e certo, pois o laudo médico evidencia a sua debilidade. Alega que no momento da inscrição do concurso apresentou ao CEBRASPE todos os documentos necessários para comprovar a sua condição de saúde e a inscrição foi deferida como pessoa com deficiência. Salienta que por ocasião da avaliação biopsicossocial, ocorrida em 23/07/2023, foram apresentados laudos médicos e exames complementares que comprovam a deficiência física, porém não foi reconhecida a sua debilidade. Alega a existência de perigo da demora, uma vez que as etapas seguintes do certame (avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa) estão previstas para ocorrerem entre os dias 31/08/2023 e 04/09/2023, somente para os candidatos aprovados na fase de avaliação biopsicossocial. Afirma que o ocupa atualmente a 7a colocação no cargo 1 e a 6a colocação no cargo 2, de modo que tem reais chances de aprovação no concurso. Requer a concessão de liminar para que a banca examinadora reconheça a deficiência física inserindo-o no rol dos aprovados na avaliação biopsicossocial, com a convocação para as etapas de avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa. As custas foram recolhidas (ID 49983466). O processo foi inicialmente distribuído à Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Soníria Rocha Campos D’Assunção que, por sua vez, determinou que o impetrante esclarecesse em que consiste o ato coator praticado pelo Secretário de Estado ou promover a adequação do polo passivo (ID 50028465). Prestados os esclarecimentos pelo impetrante (ID 50190331), o processo foi-me distribuído como relator substituto em virtude de férias da relatora originária. DECIDO. O impetrante pede liminar para que a banca examinadora reconheça a deficiência física inserindo-o no rol dos aprovados na avaliação biopsicossocial, com a convocação para as etapas de avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, O art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante, que se identifica como portador de deficiência. O artigo 2o da Lei 13.146/2015, estabelece: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) (Vide Decreto no 11.063, de 2022) I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei no 13.846, de 2019) (Vide Lei no 14.126, de 2021) Ao seu turno, o artigo 4o, inciso I, do Decreto Federal 3.298/1999, dispõe: Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) O impetrante foi aprovado nas fases iniciais do concurso para provimento do cargo de Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, nas especialidades de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, e foi convocado para a avaliação biopsicossocial em ambos (ID 49982153 – PAG 5-9). O item 4.2 do edital informa que a avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, art. 2o § 1o da Lei 13.146/2015, dos artigos 3o e 5o da Lei 4.317/2009, do artigo 1o § 1o da Lei 12.764/2012 e da Lei 14.126/2021 (ID 49982153 – PAG 10). O candidato deve apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, com emissão de no máximo 12 meses anteriores à data da avaliação, atestando o grau de deficiência (item 4.3 do edital). Procedida à avaliação biopsicossocial, o impetrante foi considerado temporariamente inapto, sob o argumento constante em ID 49982155 que ora transcrevo: “As condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto n.o 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação.” Os laudos médicos de ID 49983464 – PAG 1-2, datados de 19/07/2023, 17/07/2023, respectivamente, informam a existência de lombocitalgia e monoparesia refratária à analgesia e fisioterapia – CID M54, M54.5, M51.1, apresentando restrição à trabalhos que necessitem força excessiva e períodos longos em pé, com provável causa do comprometimento hérnia discal lombar L4/L5 e L5/51, com compressão radicular de L4. Segundo os laudos médicos, o impetrante é portador de monoparesia, condição que o insere como portador de deficiência física, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Decreto Federal 3.298/1999. Nesse contexto, em exame de cognição sumária, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado pelo impetrante. Quanto ao perigo de ineficácia da medida, também se acha presente. Segundo o cronograma previsto do certame, o período para apresentar a documentação referente à avaliação de títulos é entre os dias 31/08/2023 e 1o/09/2023 e para a sindicância da vida pregressa o período de 31/08/2023 a 04/09/2023 (ID 49982152 – PAG 47), o que pode resultar em dano irreparável ao impetrante, caso não possa participar dessas fases. Assim, sem prejuízo de reexame da questão por ocasião do julgamento pelo colegiado, vislumbro a presença dos requisitos para deferir a medida excepcional pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para que o impetrante seja inserido entre os classificados de candidatos às vagas reservadas à pessoa com deficiência – PCD na etapa da avaliação biopsicossocial, para permitir a sua participação nas fases seguintes do certame. Notifique-se a autoridade coatora e o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Intimados os interessados, retorne-se o processo à relatora originária. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. (e) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator